Tribunal: TJSP
Processo: 2085338-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória em fase de pagamento de precatório – Pretensão de incidência de juros moratórios por todo o período requisitorial, desde a expedição do precatório ou RPV até o efetivo pagamento ou sobrestamento do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria no âmbito do RE 1.169.289/SC – Instauração do Incidente de Resolução de Demanda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória em fase de pagamento de precatório – Pretensão de incidência de juros moratórios por todo o período requisitorial, desde a expedição do precatório ou RPV até o efetivo pagamento ou sobrestamento do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria no âmbito do RE 1.169.289/SC – Instauração do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema 34 – TJSP), sobre a aplicabilidade, ou não, da Súmula Vinculante no 17 do STF , com determinação de suspensão dos processos em andamento – Suspensão do julgamento do recurso.